Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-37.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Coisa comum. Divisão. Anterior ação proposta pelos autores em que a legitimidade de seu título de propriedade foi colocada em dúvida. Elementos dos autos que indicam que o imóvel foi vendido há décadas. Requeridos sucessores do adquirente, que exerceram na gleba rural posse mansa, pacífica e longeva. Cerceamento de defesa inocorrente. Multa por litigância temerária mantida. Recurso improvido.